Tribunal: TJSP
Processo: 1000894-86.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais - contrato de transporte de passageiros - relação de consumo - responsabilidade objetiva - art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - fechamento do aeroporto de destino - fortuito interno - dever de indenizar - fatos que, todavia, não relatam abalo moral apto a ensejar a indenização - dano material não comprovado - ação julgada improcedente -

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais - contrato de transporte de passageiros - relação de consumo - responsabilidade objetiva - art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - fechamento do aeroporto de destino - fortuito interno - dever de indenizar - fatos que, todavia, não relatam abalo moral apto a ensejar a indenização - dano material não comprovado - ação julgada improcedente - sentença mantida, por outro fundamento - recurso improvido.